Tribunal: TJDFT
Processo: 0750535-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ANATOCISMO. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. O embargante alegou omissão e contradição quanto à suposta violação ao disposto no artigo 3o da EC n. 113/21, no art. 4o do Decreto 22.626/33 e aos precedentes da Súmula 121 do STF, do ADC 58 e do Tema 99 do STJ, além de eventual inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/19 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão e contradição no acórdão embargado quanto à aplicação da Taxa Selic e à constitucionalidade da Resolução 303/2019 do CNJ; e (ii) estabelecer se a consideração do montante consolidado para fins de incidência da Selic configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade não resulta na suspensão automática dos processos em que se discute a aplicação da norma impugnada, conforme precedentes desta Turma.
4. A Taxa Selic incide de forma simples sobre o valor consolidado da dívida, tomando por base a data de novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional, não configurando anatocismo.
5. A Resolução 448/2022 do CNJ, que alterou a Resolução 303/2019, regulamenta que a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.
6. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela ausência de simetria entre as proposições do acórdão, não configurando o referido vício a dissonância entre o entendimento do acórdão e a pretensão da parte.
7. Não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, sendo apenas necessário enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade não resulta na suspensão automática dos processos em que se discute a aplicação da norma impugnada.
2. A Taxa Selic incide de forma simples sobre o valor consolidado da dívida, não configurando anatocismo.
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela ausência de simetria entre as proposições do acórdão.
---
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC 113/2021, art. 3o; Decreto 22.626/33, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 31853 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/08/2018, DJe 22/08/2018; TJDFT, Acórdão 1799197, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06/12/2023; TJDFT, Acórdão 1757040, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06/09/2023; TJDFT, Acórdão 1806151, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24/01/2024.